Tribunal: TJDFT
Processo: 0725843-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725843-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE MARA DE SOUSA AGRAVADO: UNIMED CAJAZEIRAS, SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CARING CONSULTORIA E GERENCIAMENTO EM SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAQUELINE MARA DE SOUSA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705567-87.2023.8.07.0003, determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Compulsando-se os autos de origem, constata-se que a decisão agravada, de ID 198602691, foi revogada pelo Juízo de origem pela decisão de ID 201276939, atendendo a pedido de reconsideração da agravante. Intimada a se manifestar sobre possível perda do objeto, a agravante peticiona no ID 60952920 informando que apesar da reforma da decisão agravada, defende necessária alteração para que seja determinada a continuidade do tratamento. É o relatório. DECIDO. Ante a revogação da decisão agravada pelo Juízo de primeiro grau, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Especificamente sobre a continuidade do tratamento, verifica-se que a nova decisão esclarece sobre a possibilidade de pedido de cumprimento de sentença da obrigação de fazer. Importante delinear que não se conformando em relação a nova decisão, a parte deverá interpor novo recurso não sendo possível o aproveitamento desse. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, do interesse recursal, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 1 de julho de 2024 15:27:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador